Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MANUTENÇÃO DO PROCESSO NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, afastou cláusula de eleição de foro prevista em contrato de fornecimento, montagem e instalação de elevador e reconheceu a competência do foro do domicílio da autora, bem como determinou a inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, a justificar a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro em favor do domicílio do consumidor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, ainda que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC.
4. O CDC é aplicável às pessoas jurídicas quando demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, nos termos da teoria finalista mitigada.
5. A autora adquiriu elevador como destinatária final, sem integrar a cadeia produtiva de sua atividade empresarial, configurando situação de vulnerabilidade técnica e econômica em relação à fornecedora.
6. Reconhecida a relação de consumo, deve ser afastada a cláusula contratual de eleição de foro, assegurando-se a competência do foro do domicílio do consumidor.
7. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte, tratando-se de regra de instrução e não de julgamento.
8. Estando demonstrada a plausibilidade das alegações da autora, aliada à sua vulnerabilidade técnica, é legítima a inversão do ônus da prova em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aquisição de produto ou serviço por pessoa jurídica pode configurar relação de consumo quando caracterizada a hipossuficiência técnica ou econômica, autorizando a aplicação da teoria finalista mitigada.
2. Reconhecida a relação de consumo, é inválida a cláusula de eleição de foro, prevalecendo a competência do foro do domicílio do consumidor.
3. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, constituindo regra de instrução processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.844.288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 29.05.2023; AgInt no AREsp 2.556.842/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdão 1995228, 0702107-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025.